Tribunal: CARF
Processo: 10120.726701/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726701/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.560 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
LATICINIOS J L LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO. LEI No 11.457/07. NORMA
PROGRAMÁTICA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007 - que diz que é obrigatório que
seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte - é
meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No
10.925/2004. ATIVIDADE QUE DEVE SE ENQUADRAR NO CONCEITO
DE PRODUÇÃO.
A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pela decisão a quo, denota
que as atividades desenvolvidas pela recorrida - análise, filtragem e
resfriamento do leite in natura - não ocasionam transformação do produto,
enquadrando a sociedade na qualidade de mera revendedora e atraindo a
vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o § 4o, I, do art. 8o da Lei
no 10.925/1945.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Na relação processual relativa à verificação dos créditos da não-cumulatividade
pretendidos pela contribuinte a título de pedido de restituição ou ressarcimento
e declaração de compensação, cabe a este a demonstração da obediência aos
parâmetros legais de apuração relativos à comprovação da existência e à
natureza dos dispêndios.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726701/2018-05
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo
pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da Cofins sob o regime não
cumulativo. A resistência ilegítima restou detectada pelo fato da necessidade
de ingresso em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares arguidas e dar parcial provimento ao recurso voluntário, para garantir a incidência
da atualização monetária pela Selic no montante do direito creditório reconhecido no despacho
decisório, a partir do término do prazo de 360 dias contados da apresentação do pedido de
ressarcimento, nos termos do REsp no 1.767.945/PR. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.559, de 22 de agosto
de 2023, prolatado no julgamento do processo 10120.726704/2018-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de
Pis-Pasep/Cofins (Leite - Art. 9°-A, Lei 10.925/2004, alterado pela Lei 13.137/2015), sobre
aquisições de leite in natura. Alegando a impossibilidade de utilizar o programa PER/DCOMP
para se efetuar tal pedido, o contribuinte em epígrafe protocolou o Pedido de Ressarcimento na
data constante nos autos. Justifica o encaminhamento do seu pedido dessa forma alegando que
não haveria previsão para requerer créditos presumidos através do sistema PER/DCOMP.
Foram juntados aos autos, Petição Inicial, Mandado de Notificação e Intimação e
Decisão referentes ao Mandado de Segurança com Pedido de Concessão de Medida Liminar
Inaudita Altera Parte, para que a DRF analisasse os pedidos de ressarcimento em 30 dias.
O pedido de habilitação do crédito foi deferido conforme o Despacho Decisório
Seort/DRF/GOI, no sentido de que foi ao manifestante concedida a habilitação definitiva ao
“Programa Mais Leite Saudável”, sendo o mesmo possuidor de projeto elegível ao Programa do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

O relatório fiscal, após análise das escriturações digitais fiscais e contábeis das
contribuições dos documentos e esclarecimentos requeridos por intimações, deferiu em parte o
pedido de ressarcimento, destacou-se que o leite utilizado como insumo na produção de
mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, nos moldes do art. 8o da Lei no
10.925/2004, geraria direito a crédito presumido. Por outro lado, o leite in natura revendido não
geraria crédito das contribuições, posto que não era utilizado na industrialização.
A parcela do leite comercializada foi excluída e, considerando que a alíquota
aplicável é de 60% da alíquota básica para produtos de origem animal definida no inciso I do §
3o do art. 8o da Lei no 10.925/04, bem como aproveitamento de ofício nos débitos do leite
comercializado (conforme o caput do art. 8o da Lei no 10.925/04), foram feitos ajustes na
determinação correta do crédito presumido a ser considerado com base nas notas fiscais
eletrônicas de vendas de leite.
Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, cujos argumentos estão
resumidos no relatório da decisão recorrida, sobreveio o acórdão proferido pela DRJ, que julgou
improcedente o pedido apresentado nos seguintes termos: (i) afastou a nulidade do despacho
decisório, bem como a aplicação do art. 24 da Lei no 11.457/2007; (ii) no mérito fundamentou
pelo indeferimento do pleito, diante da impossibilidade de apurar crédito presumido sobre o leite
in natura adquirido e revendido sem que se tenha efetuado qualquer operação de
industrialização, não se enquadrando no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004; (iii) entendeu ser
desnecessária a realização da perícia/diligência (arts. 18 e 28 do Decreto 70.235/72); e, (vi)
indeferiu o pedido de correção monetária no caso de ressarcimento por falta de previsão legal.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da Manifestação de Inconformidade, que em
síntese, se resume nas seguintes alegações: (i) nulidade dos atos administrativos, em razão da
incompetência do agente fiscal (item 2.1.); (ii) preclusão para a realização de instrução
processual administrativa em decorrência do esgotamento do prazo legal (art. 24 da Lei no
11.457/2007 – item 2.2.); (iii) do direito a manutenção e ao ressarcimento do crédito presumido.
atividades agroindustriais, leite in natura (item 2.3.); (iv) alteração da tributação nas vendas de
leite refrigerado a granel, sem constituição de prova nem fundamento legal, ônus probandi; (v)
aproveitamento de ofício do crédito presumido para compensar o débito apurado indevidamente
sobre as vendas de leite a granel (item 2.5.1.); (vi) da necessidade da realização de perícia e
diligência (item III); e, (vii) do direito a correção monetária dos seus créditos a partir da data de
protocolo dos pedidos de ressarcimento até a data da sua efetiva utilização.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os argumentos de admissibilidade.
A controvérsia dos autos diz respeito ao enquadramento das atividades
desenvolvidas pela ora recorrente para fins de reconhecimento do direito
aos créditos presumidos de PIS de que trata o art. 8o, da Lei no
10.925/2004.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

Analisando os argumentos de defesa postos no Recurso Voluntário, fica
evidente que a recorrente reproduziu as mesmas razões aportadas na
Manifestação de Inconformidade, não apresentou um único elemento
novo no recurso, seja em sede do direito material ou processual.
Por entender que a decisão recorrida seguiu o rumo correto tanto nos
fundamentos das questões de nulidade, quanto à impossibilidade de
apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
de forma que utilizo suas razões de decidir sobre esses temas como se
minhas fossem, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de
2019, in verbis:
O contribuinte por diversas vezes cita jurisprudências administrativas e judiciais
em sua peça de defesa, devendo-se registrar que decisões de outros órgãos de
jurisdição somente constituem norma geral a ser seguida com caráter
vinculante nas situação prevista pela legislação. Além do mais, em muitas
dessas citações se verificou que os casos não seriam idênticos ao que aqui se
discute.
NULIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
INCOMPETÊNCIA DO AGENTE
A manifestante alega que o presente despacho decisório seria nulo, posto que
lavrado por agente incompetente.
A esse respeito, convém salientar que o Decreto no 70.235/72, com força de lei,
estabelece em seu artigo 59 que os despachos e as decisões administrativas em
âmbito federal somente serão nulos se proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Note-se que, no presente caso, não é possível reconhecer nenhuma dessas
hipóteses: a decisão foi prolatada por autoridade competente e o direito de defesa
foi exercido sem limitações, com a regular apresentação da Manifestação de
Inconformidade ora analisada.
De imediato, cumpre observar que o Despacho Decisório foi proferido por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária competente
para tanto, e trouxe a descrição dos fatos e os fundamentos legais que embasaram
o ato. Além disso, a decisão veio acompanhada de relatório fiscal detalhado das
glosas efetuadas e dos valores apurados.
Em suma, a decisão não merece retoques, haja vista a fundamentação aqui
exposta e o exercício amplo e efetivo do direito de defesa que foi propiciado à
Interessada, que, inclusive, apresentou longo e detalhado arrazoado por meio do
qual se insurge contra o procedimento de apuração adotado pela Fiscalização.
Ainda a respeito da matéria, cabe o registro de que os atos e termos que
subsidiaram o feito fiscal, não foram lavrados por pessoas incompetentes (art. 59,
I, do Decreto no 70.235, de 1972), pois tendo o Auditor Fiscal da Receita Federal
competência outorgada por lei (arts. 904 e 911 do RIR, de 1999) para a
fiscalização, não há que se cogitar de nulidade de ato lavrado por ele no
exercício de suas atribuições.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

PRECLUSÃO PARA A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL
ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DO ESGOTAMENTO DO
PRAZO LEGAL
Afirma, a manifestante que, conforme determinado no art. 24 da Lei no
11.457/2007, é obrigatório que a Autoridade Administrativa profira decisão
administrativa no prazo máximo de 360 dias contados do protocolo dos pedidos.
Que, comprovada a ocorrência de preclusão em face da Administração
Fazendária Federal não exercer o direito de realizar a instrução processual
administrativa no prazo de 360 dias (Lei no 11.457/2007, art. 24), seria ilegal a
expedição de intimação com a finalidade de instruir o processo.
Afirma que, de acordo com a redação do art. 2o caput transcrito, o princípio da
segurança jurídica merece destaque, de forma expressa e impositiva na Lei do
Processo Administrativo. Que, por óbvio, não se pode falar em segurança
jurídica quando a autoridade fiscalizadora não cumpre com seus deveres legais.
Por estas razões, afirma ser nulo o despacho decisório em combate.
Sem razão a manifestante.
Cumpre transcrever o citado dispositivo da Lei no 11.457/2007:
CAPÍTULO II
DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
(...)
Art. 23. Compete à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a representação
judicial na cobrança de créditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa
da União.
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte. (g.n.)
Em que pese tal dispositivo legal fazer referência especificamente à capítulo
relacionado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é de se frisar que o
princípio da eficiência se encontra regido em nossa própria Constituição Federal.
No entanto, de acordo com o próprio dispositivo legal citado, o não cumprimento
do prazo estabelecido não importa, como defende o contribuinte, em hipótese de
nulidade do despacho decisório. Não existe o mínimo espaço para tal
entendimento.
A determinação do prazo tem caráter programático, ou seja, deve ensejar um
esforço da Administração Pública para que o processo administrativo tenha uma
razoável duração, sendo assegurados os meios que lhe garantam a celeridade de
sua tramitação.
Na impossibilidade de se implementar uma realidade em que todos os pedidos
administrativos sejam apreciados de imediato – o ideal a ser alcançado -, a
Administração tem que envidar todos os esforços para que sejam analisados os
processos administrativos no menor prazo possível.
Em hipótese alguma significa do ato proferido por autoridade competente, em
função do decurso do prazo de 360 dias.
Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2003, 2004
NORMA DO ART. 24 DA LEI N° 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

A norma do artigo acima citado (É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte) é
meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Fiscal, sendo
certo inclusive que se encontra topologicamente em capítulo referente à
organização da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (capítulo II) e não no
capítulo referente ao Processo Administrativo Fiscal - PAF (capítulo III), ou
seja, há fundada dúvida sobre sua aplicação, mesmo programática, ao PAF.
Mesmo que se considere sua aplicação ao PAF, trata-se, apenas, de um apelo
feito pelo legislador ao julgador administrativo para implementar o ditame do
inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição da República (a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação), pois o legislador não
impôs sanção pelo descumprimento de tal norma. Por óbvio, não estabelecida a
sanção na lei, não cabe ao julgador administrativo usurpar a atividade do
legislador, criando sanção não prevista em lei. Ademais, no caso concreto, a
administração tributária, pela Turma da Delegacia de Julgamento, proferiu
decisão em prazo extremamente razoável, um pouco acima de um ano.(Acórdão
no 2102-01.490, 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de24/08/2011) (g.n.)
Dessa forma, não assiste razão ao contribuinte em sua pretensão.
DO DIREITO A MANUTENÇÃO E AO RESSARCIMENTO DO
CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS. LEITE IN
NATURA
Vendas de leite refrigerado a granel. alteração da tributação sem
constituição de prova nem fundamento legal. ônus probandi.
Na peça de defesa o contribuinte alega direito ao ressarcimento do crédito
presumido de leite in natura, conforme previsão do art. 8o, da Lei no
10.925/2004. Discorda da glosa do agente fiscalizador de parcela do crédito
pleiteado relativo às vendas de leite a granel, pois não seria um simples
revendedor, mas realizaria atividades de análise, filtragem e resfriamento desse
leite. Entende que tais atividades se enquadrariam na modalidade de
beneficiamento e, portanto, estaria realizando industrialização do leite in natura.
A manifestante pergunta qual seria a prova que o agente fiscalizador espera que a
Impugnante apresente para comprovar que faz o transporte, resfriamento e venda
a granel do leite. Sustenta que o ônus da prova, como quer parecer a ilustre
autoridade fiscal, não é da Impugnante e sim da fiscalização. Afirma que aquele
que argui razões diversas da que consta em documentos, declarações e
demonstrações contábeis é quem tem o dever de provar.
Sustenta, ainda, que o agente fiscal apenas presume que a Impugnante não faz o
transporte e o resfriamento do leite. Que, porém, todas as informações
apresentadas ao agente fiscalizador comprovam o contrário, pois essa é a
operação realizada, todo o leite adquirido é transportado por conta da
Impugnante e passa pelo processo de resfriamento antes de ser destinado, quando
há excesso de leite, para venda a granel. Que, cabe ao fisco a prova da
irregularidade, ou seja, provar que a Impugnante não realizou os processos de
transporte, resfriamento e venda a granel do leite, pois a Impugnante goza da
presunção legal, pacificado pela doutrina e jurisprudência. Cita doutrina.
O crédito presumido em questão tem previsão no art. 8o, da Lei no 10.925/2004, o
qual assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, por sua vez, estabeleceu critérios
para o ressarcimento dos créditos presumidos, sendo que o ano calendário de
2013 estava abrangido por tal dispositivo legal:
Art. 53. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos
códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de
setembro de 2015, poderá ser objeto de ressarcimento ou compensação,
observado o disposto no art. 54.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação de que trata o
caput poderão ser efetuados somente em relação aos créditos apurados no:
...
IV - ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018.
A lei no 11.051/2004 havia limitado o uso de tais créditos presumidos a dedução
das próprias contribuições dentro do mesmo período, e caso restasse saldo
deveriam ser estornados. Com a Lei no 13.137/2015 (com o programa Mais Leite
Saudável) passou-se a permitir a utilização do saldo credor dos citados créditos
presumidos mediante compensação e ressarcimento.
A decisão administrativa guerreada menciona esses dispositivos legais e
considerou os mesmos na apuração do crédito presumido a que faria jus à
empresa. Não há assim divergência sobre a possibilidade desses insumos
gerarem direito a créditos presumidos.
O relatório fiscal, portanto, aponta que o leite adquirido como insumo na
produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal de acordo
com o art. 8o da Lei no 10.925/2004 geraria direito ao crédito presumido. No
entanto, o leite revendido não geraria direito a qualquer tipo de crédito, posto que
não é utilizado na industrialização no caso dos créditos presumidos, e se trata de
produto adquirido sem incidência da contribuição no caso dos créditos básicos:
50. O leite adquirido de pessoa física, ou de pessoa jurídica com suspensão da
contribuição, para gerar crédito presumido, deve ser utilizado como insumo na
produção das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, nos
moldes do art. 8o da Lei no 10.925/04.
51. O leite revendido não gera qualquer crédito de PIS/Cofins: nem
presumido, posto que não é utilizado na industrialização, nem muito menos
básico, pois se trata de produto adquirido sem incidência da contribuição. (gn)
Podemos aqui sintetizar a inconformidade do contribuinte ao dizer que tal leite in
natura não seria apenas revendido, mas passaria por processos, aos quais o
manifestante quer caracterizar como de industrialização. Tais processos seriam
de análise, filtragem e resfriamento desse leite que foi posteriormente revendido.
Observe-se que o inciso XI, do art. 1o, da já citada Lei no 10.925/2004, é
expressamente claro em determinar fica reduzida a zero as alíquotas das
contribuições sobre a receita bruta de vendas no mercado interno do leite fluído
pasteurizado ou industrializado.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

Art. 1o Ficam REDUZIDAS A 0 (ZERO) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado,
leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e
compostos lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal
específica, destinados ao consumo humano ou utilizados na industrialização de
produtos que se destinam ao consumo humano.
As atividades defendidas pelo contribuinte como industrialização não agregaram
elementos ao produto. Analisar a acidez ou a densidade de um produto, por
exemplo, não pode ser caracterizado como um processo de industrialização.
O mero resfriamento também não é considerado uma operação de
industrialização. As disposições do inciso XI do art. 1o dizem respeito aos
processos de pasteurização, ultrapasteurização ou fermentação do leite in natura,
processos esses não executados pelo contribuinte nas operações objeto das
glosas.
Depura-se que o manifestante não efetuou qualquer operação de industrialização
no referido leite in natura revendido. A lei não prescreve que uma pessoa
jurídica possa apurar créditos presumidos sobre o leite in natura adquirido e
revendido sem que se tenha efetuado qualquer operação de industrialização sobre
o mesmo (se ele não transforma esse leite em um outro “produto” nos
termos da lei de regência), e portanto ele não estaria enquadrado no permissivo
legal prescrito no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Além do mais, pelo que consta nos seus §§ 3o e 10 desse mesmo dispositivo
legal, esse leite adquirido deveria ser considerado insumo (nos termos dos
incisos II dos artigos 3os das leis de regência das contribuições) de outro
produto por ele vendido, e não ser apenas revendido.
Referida lei também prescreveu (de forma negativa, conforme o § 4o desse
artigo) que a pessoa jurídica que revender o referido leite, exercendo
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de
leite in natura não poderá se beneficiar do crédito presumido na aquisição desse
leite, apenas quem adquirir esse leite, em operação de venda seguinte, e exercer a
atividade de industrialização prescrita no caput do art. 8o poderá se creditar o
crédito presumido citado (fica postergado para a operação seguinte a
possibilidade de se apurar tal crédito presumido):
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
É de se destacar que a contribuinte foi intimada a comprovar que realiza
transporte, resfriamento e venda a granel, ou que exerça atividade agropecuária,
ou ainda que houve a saída tributada pelo Pis/Cofins, tendo assim respondido:
A empresa possui caminhões que fazem a coleta do leite in natura nos
produtores (transporte) conforme declarado nos bens do ativo imobilizado
apresentados em atendimento a alínea “h”. Além de possuir caminhões
próprios, também contrata transportadores para fazer a coleta do leite sob a
responsabilidade da empresa.
Complementando as informações na resposta ao termo de intimação, apresentada
pela Impugnante ao agente fiscalizador, constavam ainda as seguintes
informações:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

Todo o leite transportado, quando chega no estabelecimento da empresa, antes
de ser destinado para industrialização ou venda a granel, passa pelo processo
de resfriamento conforme prova o fluxograma do processo produtivo
apresentado na alínea “f”.
Considerando que a empresa transporta, resfria e vende leite a granel, nas
vendas para pessoa jurídica tributada com base no lucro real que vai utilizar
esse leite na produção de produtos destinados a alimentação humana ou animal,
a suspensão das contribuições é obrigatória.
Merece destaque que a fiscalização fez a verificação dessas notas fiscais
(planilha Nfe Venda de Leite) e a maior parte corresponde a "contratação do
frete por conta do destinatário”. Na maioria dos casos, o transportador do
leite é o próprio adquirente das mercadorias, e a JL não aparece como
transportadora das mesmas.
Assim não estariam satisfeitas as condições impostas pelo § 1o do art. 8o da Lei
no 10.925/2004, devendo tais receitas das vendas de leite serem tributadas.
Observe-se que todos esses elementos probatórios estão devidamente
demonstrados pela fiscalização nas planilhas dos arquivos não pagináveis.
De outro lado, para que as aquisições em questão dessem direito a crédito básico
é também condição necessária que esses mesmos produtos tenham sido sujeitos
ao pagamento da contribuição na sua origem, isto é, na empresa vendedora. É o
que se depreende do inciso II do parágrafo 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Leia-se:
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) [...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004) [...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Todas as notas fiscais identificadas como aquisição utilizadas como insumo
tiveram o cômputo de créditos para o contribuinte dado pela fiscalização, como
se observa em planilha dos arquivos não pagináveis.
De outro lado, o leite in natura adquirido e revendido foi devidamente glosado.
É possível verificar em todas as glosas que a descrição da mercadoria vendida é
“leite cru”, constante na totalidade dos documentos fiscais e informado pelo
próprio contribuinte (planilha NFs Venda de Leite):
Descrição da Mercadoria/Serviço
LEITE CRU RESFRIADO ... (Notas Fiscais glosadas)
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

Portanto, os próprios documentos fiscais apontam a inexistência de qualquer
modificação das mercadorias que foram adquiridas, revendidas e
conseqüentemente glosadas.
Para correta determinação do crédito presumido promoveu-se, então, um ajuste
no crédito presumido apurado, de modo a estornar a parcela do leite in natura
adquirida para comercialização.
Como o leite in natura é insumo comum a todos os produtos produzidos pela
empresa, a parcela do leite in natura destinada à comercialização foi
determinada, mês a mês, pela proporção da receita de vendas de leite pela receita
total de vendas de produção.
A parcela do leite comercializada foi estornada e houve o aproveitamento de
ofício do crédito presumido nos débitos do leite comercializado (conforme o
caput do art. 8o da Lei no 10.925/04 – “poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido”).
O percentual de estorno se encontra devidamente planilhado pela fiscalização.
Assim não é possível o creditamento pleiteado pelo contribuinte. Esse é o
entendimento que se observa na jurisprudência administrativa especificamente
sobre esse item:
Acórdão no 14-107.537 - 4a Turma da DRJ/POR, em 29/05/2020
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI No 10.925/2004.
TRANSPORTE, RESFRIAMENTO E VENDA A GRANEL DE LEITE IN
NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do inciso II §1o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, é vedado às pessoas
jurídicas que exerçam, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura o aproveitamento do crédito
presumido de que trata o caput daquele artigo.
Acórdão no 08-73.645 – 7a Turma da DRJ/JFA, em 30/01/2020
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. AQUISIÇÕES NÃO TRIBUTADAS DE
LEITE CRU/IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE.
Para que as aquisições de leite cru/in natura deem direito à apuração de crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é necessário, entre
outras coisas, que esses insumos tenham sido tributados, conforme estipula o
inciso II do parágrafo 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em
consequência, se não houve tributação de PIS/Cofins no fornecedor desse
insumo, também não há direito a crédito dessas contribuições.
Portanto, desnecessária a realização da perícia ou da diligência pleiteada pelo
contribuinte, pois seu quesito apresentado na peça de defesa está plenamente
respondido nesses autos, pelos próprios documentos fiscais anteriormente
identificados.
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador o que
não é o caso dos presentes autos, pois se trata de matéria de direito. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia
fundamentado nos arts. 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Informemos, ademais, que o art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil
determina incumbir ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu
direito. Assim, em se tratando de pedidos de restituição/ressarcimento e de
declarações de compensação, por óbvio que o contribuinte é o autor do pleito e
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

com isso tem o dever legal de apresentar os documentos comprobatórios do
direito invocado.
Nesse sentido, as decisões do CARF a seguir apresentadas:
Acórdão CARF no 3002-001.183 de 06/04/2020
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.
Acórdão CARF no 1002-001.186 de 03/04/2020
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.
Acórdão CARF no 3003-001.023 de 07/04/2020
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.
Acórdão CARF no 3002-001.153 de 16/03/2020
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades
legais.
Como acima demonstrado, é atribuição do contribuinte a demonstração da
efetiva existência do crédito por ele postulado. Caso a Administração Tributária
venha a resistir à pretensão do interessado, indeferindo o seu pedido de
ressarcimento e não homologando a compensação a ele relacionada, incumbirá
ao contribuinte, na qualidade de autor, comprovar a legitimidade do crédito
postulado, contraditando o procedimento fiscal por meio da prestação de
esclarecimentos e da apresentação dos elementos de prova pertinentes.
(...)
APROVEITAMENTO DE OFÍCIO DO CRÉDITO PRESUMIDO PARA
COMPENSAR O DÉBITO APURADO INDEVIDAMENTE SOBRE AS
VENDAS DE LEITE A GRANEL. ILEGALIDADE
Alega a manifestante que, além de tributar indevidamente as receitas de venda de
leite a granel, o agente fiscalizador ainda pretendeu compensar de ofício os
débitos apurados com os créditos presumidos calculados sobre as aquisições de
leite.
Afirma, a contribuinte, que a referida compensação além de ser facultativa, é de
exclusiva decisão do sujeito passivo. Que fica demonstrada, uma vez mais, o
arbítrio e o descumprimento das disposições legais por parte do Fisco.
Sem razão a manifestante. A dedução realizada não se confunde com a
compensação de ofício.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

Na compensação de ofício, antes de proceder à restituição ou ressarcimento de
tributos administrados pela RFB, deve ser verificada a existência de débitos do
sujeito passivo contra a Fazenda Nacional, inclusive parcelamentos não
garantidos (ver a IN RFB 1.717/2018 e anteriores). Trata-se aqui de débitos
definitivamente constituídos. Quanto aos créditos, devem ser líquidos e certos, já
permitindo o pagamento aos interessados.
No caso presente, no que tange ao crédito presumido, da mesma forma que para
o caso dos créditos da não-cumulatividade, está sendo promovida a dedução,
com a finalidade de apurar a contribuição efetivamente devida. A dedução
também é realizada pelo contribuinte no Dacon, sendo que o valor do saldo,
declarado em DCTF, é que será cobrado. A dedução realizada no procedimento
fiscal visa justamente apurar o saldo final de crédito presumido.
O crédito presumido do PIS e da Cofins para as agroindústrias foi instituído (em
substituição à revogada previsão inicial da Lei 10.637/2002 na aquisição de
insumos de pessoas físicas) pela Lei 10.925, de 23/07/2004, assim dispondo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide
Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no
12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
(...).
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos.
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e
seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Revogado pela Lei no 12.865, de
2013)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (destaque não original)
(...).
Conforme disposto nos art. 8o e 15, citados e transcritos acima, na vigência da
Lei no 10.925/2004, o crédito presumido da agroindústria somente poderia ser
utilizado para a dedução da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins devidas
em cada período de apuração, inexistindo previsão legal para o
ressarcimento/compensação. Com efeito, a compensação e o ressarcimento
admitidos pelo art. 6o da Lei n° 10.833, de 2003, contemplavam unicamente aos
créditos apurados na forma do art. 3o daquela lei, assim dispondo:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...).;
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art 3o, para fins de: (destaque não original)
(...).
Da mesma forma está estabelecido para o PIS, no art. 5o da Lei 10.637, de 2002.
Segundo, estes dispositivos legais, apenas os créditos apurados na forma do art.
3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, poderiam ser objeto de
pedido de restituição/compensação, ou seja, os créditos sobre insumos adquiridos
com incidência da contribuição cujo ônus do pagamento efetivo é do adquirente.
Os créditos presumidos da agroindústria não eram apurados na forma daquele
artigo, mas sim nos termos do art. 8o, § 3o da Lei no 10.925, de 23/07/2004. Já
suas utilizações estavam previstas no próprio art. 8o e no art. 15, desta mesma lei,
citados e transcritos anteriormente, ou seja, poderiam ser utilizados apenas e tão
somente para dedução da contribuição devida em cada período de apuração. Sem
dúvida a legislação aplicável à época dos fatos geradores era bastante clara a
respeito da vedação de compensação e ressarcimento de créditos presumidos.
Ocorre que legislação superveniente, a Lei no 12.350, de 20 de dezembro de
2010, modificada pela Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011, alterou este
entendimento retroativamente a 2006, conforme art. 10 transcrito abaixo,
estabelecendo a permissão de compensação ou ressarcimento de créditos
presumidos apurados na forma do §3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004:
Art. 10. A Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescida
dos seguintes arts. 56-A e 56-B:
"Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário
de 2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada
a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao da publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1o de janeiro de 2012.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003."
Como já visto, cabível o procedimento adotado pela fiscalização de efetuar o
desconto do saldo de créditos existentes. Assim, a dedução tem a mesma
natureza daquela realizada em auditoria quando descaracterizada receita ou
atividade do modelo cumulativo, com aceitação de créditos ou mesmo
pagamentos, para o outro regime. Em conclusão, a dedução efetivada não pode
ser confundida com a compensação de ofício, esta realizada entre créditos e
débitos líquidos e certos. Além disso, em 16/01/2019, a própria interessada
requer (doc. à fl. 177/180) que os processos sejam devolvidos para a DRF em
Goiânia, para que a DRF execute os procedimentos de compensação de ofício
dos créditos homologados originalmente no despacho decisório.
Ainda, em relação ao pedido de correção do ressarcimento pela taxa
Selic, cabe aqui alguns esclarecimentos.
Como esclarecido pela decisão recorrida, no ressarcimento da Cofins e da
contribuição para o PIS no regime da não cumulatividade, os créditos
gerados pelos referidos tributos são escriturais, e com isso não resultam
em dívida, nem mora do Fisco com o contribuinte, dessa forma não
sofrem correção monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833/2003, nesses termos foi editada a Súmula CARF no 125.
No entanto, posteriormente à data da emissão e aprovação daquela
súmula, em 03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento dos REsp nos 1.767.945, 1.768.060 e 1.768.415, decidiu sob a
sistemática de recursos repetitivos, que é devida a correção monetária
sobre o ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando
há resistência do Fisco em deferir o pedido. Ainda, segundo a decisão
desse Tribunal Superior, a resistência do Fisco se configura depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias previstos no art. 24 da Lei no
11.457/2007, contados da data de protocolo do respectivo pedido de
ressarcimento.
Nessa hipótese, para a jurisprudência do STJ (REsp nos 1.035.847/RS), a
resistência ilegítima pode ser detectada, em alguns casos, com a
necessidade de ingresso em juízo para ser reconhecido o seu direito ao
creditamento.
Ressalta-se, ainda, que a própria SRFB levando-se em conta as decisões
do STJ e o Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, já
atualizou o SIEF para aplicar os juros compensatórios, à taxa Selic, sobre
os pedidos de ressarcimento do PIS e da Cofins depois de decorridos 360
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

(trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo
pedido de ressarcimento, nos termos da Nota Técnica SEI no
42950/2022/ME.
No presente caso, como relatado acima, a recorrente ingressou no
Judiciário, através do Mandado de Segurança com Pedido de Concessão
de Medida Liminar - Processo no 1003422-44.2018.4.01.3500 (petição
inicial - fls.23/57 e sentença – fls. 64/66), visto que decorridos mais de
360 dias do protocolo, sem manifestação do Fisco quanto ao Pedido de
Ressarcimento, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao pedido de
correção monetária do ressarcimento do PIS, uma vez que o
PER/DCOMP 10100.007301/0117-00 foi transmitido pela contribuinte
em 27/01/2017 (fls.03 e 12), e o Despacho Decisório no 655/2018-
DRF/GOI (fls.109/112) que deferiu parte dos créditos pleiteados pela
recorrente foi proferido em 24/08/2018 (fl.120), logo a “resistência
ilegítima” estaria configurada.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar as
preliminares arguidas e no mérito dar parcial provimento ao recurso, para
garantir a incidência da atualização monetária pela Selic no montante do
direito creditório reconhecido no Despacho Decisório a partir do término
do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da apresentação do
pedidos de ressarcimento, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.560 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.726701/2018-05

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as
preliminares arguidas e dar parcial provimento ao recurso voluntário, para garantir a incidência
da atualização monetária pela Selic no montante do direito creditório reconhecido no despacho
decisório, a partir do término do prazo de 360 dias contados da apresentação do pedido de
ressarcimento, nos termos do REsp no 1.767.945/PR.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente Redator

Fl. 300
DF CARF MF
Original